Tribunal: TJMT
Processo: 1056894-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056894-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAQUELINE CARMEM FREITAS - CPF: 010.292.851-79 (RECORRENTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (RECORRIDO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1056894-27.2022.8.11.0001 –
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
JAQUELINE CARMEM FREITAS.

RECORRIDOS:
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO PELO DEMANDANDO – PROCESSO EXTINTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que

julgou extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei 9099/95, por suposta ausência de localização da parte devedora.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial travada entre as partes litigantes ainda se encontra na fase cognitiva, razão pela qual, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que a parte recorrente foi diligente quanto a indicação do endereço da parte recorrida, sendo que, na petição colacionada no ID no 162171169, o recorrido esclareceu os motivos das citações infrutíferas, confirmando o seu endereço pessoal, bem como, com a habilitação de advogado nos autos.

Portanto, a meu sentir, deve ser deferida nova diligência judicial, conforme requerida pela parte recorrente de ID no 158592394.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito, com a apreciação da petição constante no ID no 158592394.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023